Tribunal: TJDFT
Processo: 0739733-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739733-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: PAULO HENRIQUE CORREA AZEVEDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por BANCO C6 Consignado S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (id. 140045971, dos autos originais), complementada pelos Embargos de Declaração que, nos autos da ação de conhecimento no 0736617-74.2022.8.07.0001, movida por PAULO HENRIQUE CORREA AZEVEDO, deferiu, em parte, a tutela a tutela provisória de urgência, nos termos da seguinte decisão: Trata-se de ação proposta por PAULO HENRIQUE CORRÊA AZEVEDO contra o BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA – BRB, CARTÃO BRB S.A, BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, BANCO BMG S.A., BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A, NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO qualificados nos autos, em cuja inicial pretende, em sede liminar (tutela provisória de urgência), que que seja repactuado os débitos do requerido, a partir de plano de pagamento, com prazo máximo de 60 meses, carência de 180 dias para primeira prestação e limitação da totalidade das prestações ao valor de R$6421,05. Indica que possuiu contratos entre empréstimos consignados e mútuos com desconto na conta corrente, com o requerido, e que a soma total das prestações ultrapassa o valor de 30% de seus rendimentos, bem como retira valores do autor que lhe impossibilita o mínimo existencial. Aponta que é admissível a repactuação de dívidas com fundamento na nova lei de n. 14.181/2021, lei do superendividamento e apresenta plano de pagamento de 60 meses, com pedido de exclusão do valor que exceder às determinações do plano de pagamento. DECIDO Concedo o pedido de gratuidade de justiça de forma excepcional. Ocorre que os autos revelam que a requerida contraiu empréstimos, financiamentos e débitos de modo elevado, afligindo sua capacidade de satisfazer outros débitos e despesas. VALOR DA CAUSA O valor da causa não poderá corresponder à soma dos valores dos contratos, já que não se apresentou causa de pedir para anular o débito ou reconhecer seu pagamento integral. O valor da causa será a soma das prestações mensais atuais menos o valor das prestações que se pretende estabelecer judicialmente, multiplicado o resultado por doze. OU será o o montante que o consumidor pretende deixar de pagar a partir do plano de repactuação, o que for maior. No caso o valor da causa será então R$175.811,78, correspondendo ao valor que o consumidor pretende deixar de pagar com o plano judicial. TUTELA DE URGÊNCIA De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (FUMUS BONI IURIS e PERICULUM IN MORA). PLANO DE PAGAMENTO E SUPERENDIVIDADOS A Lei 14181/2021, Lei do Superendividamento, promoveu alteração no CDC para estabelecer parâmetros para o “crédito responsável”, com determinação de limite à concessão de crédito ao consumidor. Bem como a legislação propôs procedimento para repactuação da dívida, com chamamento de certos credores para realizarem plano judicial de pagamento, e possibilidade de o devedor retornar ao mercado de consumo. Na forma do art. 54-A, §1o, Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Não há um limite objetivo máximo de percentual da remuneração do consumidor para o pagamento da dívida. Mas a Lei já estabelece que deverá ser resguardado ao devedor montante suficiente ao mínimo existencial. CONSIGNADOS Por sua vez, certos créditos estão sujeitos a limites objetivos, como é o crédito consignado, que está limitada a 35% da remuneração bruta. Podendo atingir 40% da renda bruta, quanto estes 5% a mais referirem-se a pagamento de dívida parcelada de cartão de crédito. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE Os empréstimos com desconto na conta corrente não tem limite específico. Ao modo que a Segunda Seção do STJ, em julgamento dos REsp 1.863.973, REsp 1.872.441 REsp 1.877.113, “São lícitos os descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente usada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados. Nesses casos, não se aplica o limite de 30% sobre o valor dos vencimentos do contratante, como ocorre no caso de empréstimo consignado” CRITÉRIO JUDICIAL DE ENDIVIDAMENTO Por sua vez, o julgamento do STJ não afastou o controle judicial sobre a verificação da capacidade da renda do cidadão ante a totalidade de empréstimos consignados, empréstimos com desconto em conta corrente e outros mútuos que gerem desconto direto o contra-cheque ou conta bancária do correntista. Caberá ao Poder Judiciário examinar a situação do caso concreto, verificado se a totalidade dos empréstimos comprometem o mínimo existencial do indivíduo ou sua capacidade de pagamento. Quanto ao ponto mostra-se razoável e legítimo adotar o parâmetro fixado pelo CPC em relação a penhoras de salários para o pagamento de pensões alimentícias. Dispõe o art. 529, §3o do CPC, que tais bloqueios ou retenções sobre a remuneração serão limitadas até o montante de 50% dos rendimentos. Tal comando legal deverá ter seus efeitos estendidos de modo a regulamentar, ainda que parcialmente, o montante máximo de empréstimos e consignados que o particular poderá comprometer frente aos bancos. Os limites legais para crédito consignado, bem como as intepretações judiciais sobre limites para desconto em folha, levam em consideração a renda bruta do servidor. As discussões sobre renda líquida são desconsideradas, já que não se referem ao critério legal. Demais disso estão relacionadas a cálculos que somente serão definidos a cada final de ano, quando o servidor fizer sua declaração do imposto de renda, com possibilidade de restituições em virtude de despesas com dependentes, saúde, educação entre outros. Demais disso, há várias verbas que não se sujeitam ao Imposto de Renda ou à Contribuição previdenciária. Devendo, portanto, prevalecer os limites com base na renda bruta. DEBITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO Em relação aos débitos de fatura de cartão de crédito, estes não entram em valores de repactuação, mas poderão ser contemplados em plano de pagamento judicial, a ser examinado no decorrer da tramitação do processo. NO CASO CONCRETO, o autor realizou empréstimos consignados até próximo a 35% (TRINTA e cinco) de sua remuneração. A remuneração bruta da autora é de R$11964,06 (em média). Contraiu 07 (sete) empréstimos consignados em folha de pagamento com prestações que somam o valor de R$4246,25, o que representa 35% de sua remuneração bruta. Conforme cópia de seu contracheque. Ainda há contrato de empréstimo consignado com o Banco Itaú, com prestação de R$550,00, mas que não foi lançado em seu contra-cheque em razão de superar o limite legal, Id 138081567. O que representa 5% de sua remuneração bruta. Contraiu mútuos com débito automático em conta corrente de LIQUIDACAO PARCELA PARCIAL CON - DOC: 102018, com prestação de R$2226,53; DEBITO BRBPARCELADO - DOC: 937112 com prestação de R$406,78; DEBITO BRBPARCELADO - DOC: 122404, com prestação de R$808,68; LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO - DOC: 102019 com prestação de R$300,18 (que se refere ao montante do consignado com o Banco BRB que não pôde adentrar ao contra-cheque em razão do limite legal). Todos esses quatro empréstimos foram contraídos com o BANCO BRB. A SOMA destas prestações é por volta de R$3.742,17, o que representa 31% de sua remuneração bruta No total, as prestações da autora somam o valor de R$8538,42, representando 71% de sua remuneração. Considerando os consignados e os empréstimos. Além disso, há débitos de cartão de crédito que não entraram no cálculo das prestações mensais, em razão de não estarem parcelados – Débitos com CARTÃO BRB (cartão), FINANCEIRA ITAUL (cartão de crédito) e NUBANCK (cartão de crédito) Nesta situação, em que o total do débito da autora, com a empresa requerida está em valor superior a 50% da renda bruta e ainda há débitos abertos de cartão de crédito, verifica-se, em interpretação sistemática da legislação vigente, deverá ser concedida parcialmente a tutela de urgência. Não há se falar em suspensão de pagamentos pelo prazo de 180 dias, ou outra forma de suspensão total do pagamento, pois há possibilidade de manter valor parcial de pagamento, sem atingir o mínimo existencial do consumidor. Por fim, verifica que o próprio consumidor pretendeu a fixação de prestação mensal por volta de 53% de sua remuneração Forte nestas razões, DEFIRO EM PARTE, a tutela de urgência para, determinar, que no prazo de 10 dias, a limitação dos descontos efetuados pela instituição financeiras requeridas, empréstimos com desconto em folha (consignados) e aos empréstimos com desconto em conta corrente, em 53% (cinquenta e três por cento) da remuneração bruta da autora, correspondente a R$6421,05. Sob pena de multa R$ 2.000,00 (dois mil reais), por cada mês que houver o descumprimento desta ordem, até o limite máximo de R$ 10.000,00. Os débitos do cartão de crédito não estão incluídos, por ora, na repactuação. (...) Os Embargos de Declaração opostos pelo Bando Itauconsignado S/A foram acolhidos parcialmente, a fim de esclarecer a decisão agravada nos seguintes termos (Id. 141193133, dos autos originais): “A parte requerida - ITAÚ CONSIGNADO S.A opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 140045971, apontando obscuridade, pelo fato de a decisão não apontar o percentual exato da redução das prestações. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. A decisão judicial apontou os débitos e prestações que estão envolvidas na demanda, fez o cálculo de todas e apontou o percentual que oneram na remuneração do requerido. Na sequência, determinou a redução das prestações para certo percentual da remuneração do requerido. Tais decisões são muito comuns no Poder Judiciário há mais de cinco anos, nas milhares de ações sobre repactuação de dívidas e nos novos procedimentos relativos à demanda de superendividamento. Cada credor do autor deverá promover a redução da prestação no percentual de redução feito na decisão judicial. Confira-se trecho da decisão: No total, as prestações da autora somam o valor de R$8538,42, representando 71% de sua remuneração. Considerando os consignados e os empréstimos. Além disso, há débitos de cartão de crédito que não entraram no cálculo das prestações mensais, em razão de não estarem parcelados – Débitos com CARTÃO BRB (cartão), FINANCEIRA ITAUL (cartão de crédito) e NUBANCK (cartão de crédito) Nesta situação, em que o total do débito da autora, com a empresa requerida está em valor superior a 50% da renda bruta e ainda há débitos abertos de cartão de crédito, verifica-se, em interpretação sistemática da legislação vigente, deverá ser concedida parcialmente a tutela de urgência. Não há se falar em suspensão de pagamentos pelo prazo de 180 dias, ou outra forma de suspensão total do pagamento, pois há possibilidade de manter valor parcial de pagamento, sem atingir o mínimo existencial do consumidor. Por fim, verifica que o próprio consumidor pretendeu a fixação de prestação mensal por volta de 53% de sua remuneração No caso, a decisão apontou que as prestações colhiam 71% da remuneração do autor. Mas que o somatório das prestações deveriam atingir no máximo 53% da remuneração. Então, de modo lógico e evidente, cada credor deverá fazer a regra de três, e restabelecer a sua prestação em 75% do valor originalmente cobrado. Forte em tais razões, ACOLHO parcialmente os embargos para prestar os esclarecimentos acima. Mantenho os demais termos da decisão (...).” Grifo no original O réu, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., em suas razões recursais (id. 41572378 - Pág. 1) aponta que o Juízo a quo, ao determinar a limitação dos descontos à título de empréstimos consignados a 30% dos proventos percebidos pela parte agravada, deixou de observar as mudanças trazidas pela Lei no 14.131/21, que limitam o desconto dos benefícios em 35%, sendo 5% para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Acrescenta que o comprometimento mensal da margem é ferramenta que estabelece um valor de prestação mensal máxima que pode ser cobrada do devedor, definida pela sua renda. Nesse contexto, afirma que foram tomadas todas as providências cabíveis para verificar a possibilidade de desconto consignado em folha, certificando-se de que havia margem suficiente para realização do empréstimo Registra que dos demonstrativos trazidos pela parte agravada, contata-se que a soma dos descontos não supera o limite consignável autorizado por lei de 35%, pois se 30% equivaleria a R$ 3.589,21, temos que 35% equivaleria a R$ 4.187,42, considerando perceber o autor um salário mensal de R$11.964,06. Tece arrazoado sobre a regularidade da contratação e defende que se fosse reconhecido alguma cobrança excessiva em face da parte agravada, a readequação dos descontos necessitaria de especificação dos valores que poderiam seguir sendo cobrados da parte recorrida, considerando a multiplicidade de instituições financeiras com as quais a agravada possui contratos de empréstimos. Ao final, requer seja o recurso recebido no efeito suspensivo, a fim de impedir qualquer condenação pecuniária do Agravante. No mérito, pugna para que seja reformada a decisão agravada. Subsidiariamente, requer seja definido expressamente quais valores cada credora poderá cobrar, considerando que existem outros contratos com instituições bancárias diferentes. Preparo recolhido (id. 41572381 - Pág. 1 e id. 41572382 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, pretende a parte ré/agravante, em suma, a manutenção dos descontos implementados para amortização do contrato de mútuo financeiro firmado com a parte agravada. Com relação ao empréstimo consignado em folha de pagamento, ressalto que a jurisprudência é uníssona, tendo em vista disposições legais específicas que disciplinam as regras de utilização do salário para o pagamento do mútuo. Em outras palavras, a limitação nesses casos não é alvo de controvérsias, exigindo-se no caso concreto apenas a análise dos percentuais incidentes, a depender do trabalho exercido pelo tomador do empréstimo e da margem consignável livre de que ele dispõe. Quanto ao desconto não consignado em folha ou realizado diretamente na conta corrente do mutuário, ainda que se suscite a eventual ausência de regramento próprio disciplinando a respectiva limitação, não se afigura razoável, num Estado Democrático de Direito, admitir que um indivíduo seja reduzido à miséria com o fim de satisfazer credores. Constitui dever do Poder Judiciário, quando provocado, proceder com o adequado controle desses contratos de empréstimo a fim de se evitar que abusos possam ser praticados pelas instituições financeiras interessadas nessa espécie contratual. Com essas considerações iniciais e em vista dos argumentos e documentos que instruem o processo, em uma análise sumária, não atribuo relevância suficiente às alegações recursais, apta a autorizar a medida liminar pleiteada. Com efeito, consta do contracheque do agravante, de agosto/2022, que este recebe remuneração bruta de R$ 11.964,06, bem como remuneração líquida de R$ 4.106,33 (Id. 138081551, dos autos na origem), já descontados os empréstimos consignados. Também foram colacionados aos autos extratos da conta corrente do agravante que apontam liquidação de parcelas de empréstimos que somados atingem o importe de R$3.441,40 (id. 138081553), sendo que, após descontados taxas e encargos de crédito rotativo, o saldo em conta corrente resta negativo, inclusive com utilização de cheque especial. Nesse cenário, verifica-se, em um juízo perfunctório de cognição, estar sendo descontado do salário do Agravante, parcelas referentes a empréstimos, cujos valores, em princípio, suplantam o importe de 100% de seus rendimentos mensais, de onde exsurge que a continuidade dos débitos pode comprometer sua subsistência e de sua família com despesas essenciais. Deste modo, diante da situação de superendividamento em que se encontra a parte agravante, ao menos nessa análise inicial, em observância ao regramento vigente acerca da prevenção e do tratamento do superendividado, entendo que a situação deve ser analisada sobre a totalidade das dívidas, e não isoladamente, consoante disposto no art. 54-A, §1o, da Lei 8.078/90. Assim, resta inviabilizada, por ora, o deferimento da tutela provisória vindicada, sendo indispensável uma análise mais profunda dos elementos e argumentos trazidos aos autos, sobretudo permitindo-se o regular estabelecimento do contraditório, ocasião em que a situação fática narrada nos autos poderá ser melhor esclarecida. Posto isso, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, INDEFIRO o pedido liminar requerido. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora